Tribunal: TJPA
Processo: 0807071-29.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11845 - Comunicação Social
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807071-29.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA, UMA VEZ QUE O MÉRITO DA CAUSA SE TRATA DE GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA QUE SE MOSTRA EXÍGUO.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS TRÂMITES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93 NA EXECUÇÃO DA OBRA.

MULTA COMINATÓRIA FIXADA SEM LIMITAÇÃO. N
ECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (membro).

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proc. nº 0803273-15.2018.8.14.0015, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

deferiu a tutela de urgência requerida na peça de ingresso, nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, com fulcro no art. 305 e seguintes do NCPC, c/c art. 12 da Lei nº 7.347/85, para determinar:

1) Que o réu ESTADO DO PARÁ promova o remanejamento dos alunos, professores e servidores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rotary Club de Castanhal do prédio onde funciona para outro imóvel que ofereça condições de segurança, onde deverão ser ministradas as aulas aos alunos enquanto perdurar a reforma do prédio, com capacidade para abrigar o mesmo número de turmas da referida Escola, o qual deverá ser localizado às proximidades do local onde atualmente se localiza, ou, não sendo possível às proximidades, que seja ofertado transporte escolar gratuito compatível com os turnos e quantidade de alunos por turno. Prazo: 10 (dez) dias.

2) Que inicie, no prazo de 10 (dez) dias, a obra de reforma do prédio onde funciona a Escola Estadual de Ensino Fundamental Rotary Club e a conclua no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, sanando os problemas apontados pelos laudos apresentados.

O não cumprimento das medidas no prazo determinado implicará na aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cite-se o réu para, querendo, responder aos termos da presente ação no prazo legal (NCPC, art. 183 c/c art. 335), e para tomar ciência desta Decisão Interlocutória.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e faça conclusão.

Em havendo manifestação tempestiva, intime-se a autora para apresentar manifestação à contestação no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos, conforme previsto nos arts. 350 a 352 do NCPC.

Diante da urgência do caso, a intimação da Fazenda Pública ré para o cumprimento da tutela de urgência poderá ocorrer por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme autoriza o art. 5º, § 5º, da Lei nº 11419/06.”

Em suas razões recursais (id. 929010, págs. 01/17), historia o agravante que o agravado ajuizou a demanda ao norte citada afirmando que a Escola Estadual de Ensino Fundamental Rotary Club, situada no Município de Castanhal, necessita de reforma urgente por apresentar diversas irregularidades na sua estrutura.

Diz o recorrente que a Magistrada de origem proferiu decisão liminar compelindo-o a remanejar todos os alunos e professores da unidade escolar mencionada para outro estabelecimento de ensino com infraestrutura adequada, bem como inicie, no prazo de 10 (dez) dias e conclua no interstício de 120 (cento e vinte) dias, a reforma do educandário, sob pena de multa no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

Relata que a transferência dos discentes daquela unidade já estava sendo providenciada e que, conforme informações prestadas pela Secretaria de Educação (SEDUC), está em vias de assinatura o contrato de locação de imóvel onde serão realizadas as atividades escolares enquanto perdurar a execução da obra.

Diz, ainda, que já se encontra em fase de elaboração o projeto de reforma para posterior licitação para a obra, procedimento este que se encontra previsto na Lei nº 8.666/93, de maneira que se mostra inviável a conclusão de uma obra de tamanha complexidade no prazo assinalado no
decisum
.

Sustenta, também, o agravante, que a decisão liminar desrespeita as normas constitucionais financeiras e o princípio democrático da separação de poderes. Alude que o artigo 165 da Constituição da República prevê que os orçamentos dos órgãos e entidades públicas devem ser objeto de lei orçamentária anual e que o artigo 167, V, VI e VII da Carta Magna não autoriza que, após a aprovação do orçamento, sejam transferidos de uma categoria de programação sem prévia autorização legislativa, bem como veda a concessão de crédito ilimitado para qualquer entidade.

Diz que, caso haja o acolhimento do raciocínio da decisão vergastada, o Judiciário estará determinando a alteração do orçamento de toda a estrutura administrativa estadual. Alude, ainda, que haverá o desrespeito ao equilíbrio da gestão fiscal previsto nos artigos 15 e 16 da Lei nº 101/2000.

Afirma que o provimento judicial ignora a necessidade de reserva de créditos orçamentários para a realização de obra pública, nos moldes dos artigos 7º, III e 55, V, ambos da Lei nº 8.666/93.

Argumenta, também, acerca da inexistência de obrigação jurídica de reformar o prédio onde funciona o educandário, mas sim de garantir o direito à educação aos estudantes. Esclarece, quanto a esse item, que o Judiciário não pode se sobrepor aos Poderes Executivo e Legislativo por violação a preceito constitucional.

Diz que o gestor público tem a sua disposição instrumentos para uma análise ampla da melhor solução, considerando os custos e vantagens de cada uma delas.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Argumenta, ainda, sobre a ausência de razoabilidade nos prazos para início e término do procedimento licitatório. Esclarece que o prazo de 10 (dez) dias para início e 120 (cento e vinte) dias para finalização da obra se mostra em desconformidade com a razoabilidade, dado que, além da necessidade de previsão orçamentária, há obrigatoriedade de observância de procedimento licitatório para tanto.

Afirma que a decisão merece ser cassada ante a existência da vedação de decisão liminar que importe no esgotamento no todo ou em parte do objeto da ação conforme artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Sustenta ainda a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes e da necessidade de limitação temporal de sua incidência. Diz que o valor de R$10.000,00 (dez mil) reais por dia em caso de descumprimento da ordem no exíguo prazo fixado na decisão, cuja obrigação é praticamente impossível de ser cumprida no interstício assinalado, pelo que requer o agravante o seu afastamento ou, alternativamente, a limitação de um teto de incidência.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para fins de afastamento da multa arbitrada no
decisum
ou, alternativamente, a sua redução para R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como que seja fixado prazo mínimo de um 1 (um) ano para o cumprimento da ordem.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, concedi parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id nº 1000523).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id nº 1425852) sustentando a necessidade de manutenção da ordem determinada pelo juízo “a quo”, fazendo a ressalva, somente, em relação à necessidade de dilação do prazo para conclusão da reforma para o prazo de 6 (seis) meses.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (id nº 1490008).

Determinei a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento (id nº 2658663).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Ocorre que, no presente caso, em que pese os fundamentos apresentados pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em sede de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer.

Com efeito, no caso em testilha, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pela Juíza de origem (id. 929014, fls. 76/80) que o compeliu a proceder a remoção dos alunos, professores e demais funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rotary Club, situada no Município de Castanhal, para outra unidade escolar dotada de infraestrutura, bem como a realização de obras de reforma na referida unidade, a iniciar-se no prazo de 10 (dez) dias, cuja conclusão deveria findar-se em até 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

Os fundamentos meritórios deduzidos pelo agravante contra a decisão que pretende ter como reformada repousam, em suma, sob três fundamentos, a saber: a infringência às normas constitucionais relativas ao orçamento público, violação ao princípio da separação de poderes e impossibilidade de medida liminar que importe, no todo ou em parte, do esgotamento do objeto da lide.

Embora resida, primariamente aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais previstos na estrutura constitucional.

Nesse diapasão, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para a fruição dos corpos docente, discente e demais servidores.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Escola Estadual Rotary Club se encontra em situação precária, devendo ser efetuada a obra de reforma do prédio onde funciona o educandário, nos moldes como indicado na exordial, para que sejam prevenidos eventuais desastres, conforme apontado no Laudo Pericial nº 2016.02.0000017 (id.
929014, págs. 148/151), o qual revelou grau de risco crítico na estrutura física daquela unidade.

Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública de forma a adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Cito, nesse ponto, os precedentes do STF materializados nos AI 708.667-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10.4.2012 e ARE 761.127-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 18.8.2014.

Isso porque, no que tange à educação, a jurisprudência dos nossos Tribunais já reconheceu, de forma pacífica, a legitimidade da atuação judicial para assegurar a imediata implementação desse direito pelos órgãos públicos e, como dito, a natureza de plena eficácia da norma.

Assim, ratifico que não há falar em violação ao princípio da separação de poderes. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “
o
regular
exercício da função jurisdicional, por isso mesmo,
desde
que pautado pelo
respeito
à Constituição,
não
transgride o princípio da separação de poderes
” (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello) (grifei).

Nesse sentido, cumpre destacar que a Constituição Federal elegeu a cidadania como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E, aqui, entendo que não há melhor caminho para o desenvolvimento e exercício da cidadania do que o trilhado pela educação.

Seguindo esse raciocínio, é certo que os reflexos de um sistema educacional eficiente e bem estruturado repercutem diretamente no grau de desenvolvimento social, econômico, político e cultural de um País.

A respeito disso, a jurisprudência do STF e do nosso Egrégio Tribunal de Justiça dizem o seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.
As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 761127 AP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014).

CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA
- OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS
, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVOIMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL(...). (STF - RE
Nº 639337, DE RELATORIA DO MINISTRO CELSO DE MELLO, PUBLICADO EM 15/09/2011.).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE
ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO OBRAS EM ESCOLA ESTADUAL. DIREITO A EDUCAÇÃO DA COLETIVIDADE. INÉRCIA E MANIFESTO DESCASO DO PODER EXECUTIVO COM A COLETIVIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Carta Constitucional de 1988, apropriadamente, assegura os direitos sociais e estabelece ser de competência comum dos entes da federação proporcionar os meios de acesso à educação. 2. Em que pese a reforma da Escola está inserida no Poder Discricionário do administrador e o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Poder Executivo para determinar a construção de obra especificada, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, entendo que no caso dos autos é diferente, eis que está demonstrada a inércia e o manifesto descaso do executivo com a coletividade. 3.
Se de um lado o Judiciário não pode intervir no Executivo de modo a modelar e determinar quais políticas públicas devem ser realizadas prioritariamente, por outro viés, tem o dever de assegurar e garantir a materialidade dos direitos fundamentais da coletividade como um todo, de modo a permitir a consagração do princípio basilar deste Estado de Direito Democrático e Humano, qual seja, a dignidade humana. 4. O judiciário nãoa1 pode ficar inerte com a inação do ente Estatal que, apesar de consciente de seus deveres políticos e constitucionais, deixou de lhes dar cumprimento, uma vez que mesmo diante da situação precária da Escola, nada fez para pelo menos amenizar a situação dos alunos, que possuem o direito a uma educação de qualidade em local apropriado às suas necessidades educacionais.
5. Recurso Conhecido e Improvido. (TJ-PA - AI: 00007843320108140086 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/07/2015, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/08/2015).

Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, Relator(a):

Min. Ricardo Lewandowski, DJE: 20.03.2018.

Fora isso,
a Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo um total de 56 dispositivos na sua parte permanente sobre educação. Ela, Carta Magna, expressou categoricamente o dever do Estado com a educação e assegurou sua plena efetivação por meio das previsões constantes nos incisos do art. 208. Tratou também de instituir princípios (art. 206) e diretrizes de observância obrigatória, tais como a forma de organização da prestação do ensino (arts. 207, 209, 210 e 211); a destinação de recursos para sua viabilização (arts. 212 e 213); bem como a instituição por lei de um plano nacional de educação que atenda aos objetivos previstos na mesma Lei Maior (art. 214).

Assim não há falar em impossibilidade material de se concretizarem os preceitos constitucionais dedicados ao assunto. É que, como visto, a própria Constituição organizou o financiamento do sistema de educação. Ou seja, supriu materialmente – por meio da figura da repartição das receitas – os entes federados para que dessem cabo ao mister educativo, dentro de suas competências.

A propósito, cabe ressaltar que o empenho constitucional para com o tema ficou ainda mais evidente com a promulgação da Emenda Constitucional 14/1996, que sedimentou o compromisso financeiro da União, dos Estados e dos Municípios com a educação. Leia-se, especialmente, a redação do § 1º do art. 211 da Carta Magna de 1988, modificado pela mencionada Emenda:

“§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.”

De se ver, portanto, a vontade do constituinte em garantir, financeiramente, meios de dar sustentabilidade ao sistema educacional brasileiro, elegendo a solidariedade como um de seus parâmetros. Aliás, essa foi a conclusão a que chegou o STF no julgamento da constitucionalidade do citado parágrafo, na ADI 1.749, sob a relatoria do ministro Octavio Galloti, cujo voto reproduzo, na parte que interessa ao deslinde da causa:

“Nítida e acentuadamente evoluiu, a nossa Federação, do dualismo clássico de 1891, para o tipo solidário ou cooperativo que hoje ostenta, e de que são elementos característicos (no que interessa especialmente à tese proposta pelos autores), tanto o próprio sistema de transferências tributárias, adotado a partir da Emenda nº 18, de 1965, à Constituição de 1946, como o significativo postulado da colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na organização de seus sistemas de ensino, reveladoramente inscrito no art. 211 do texto original da de 1988.”

No presente caso, portanto, em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que o mesmo não foi capaz de demonstrar a possibilidade concreta da decisão agravada lhe gerar um dano financeiro irreversível, pois, a princípio, não vejo dano iminente, na medida em que
a decisão do juízo “
a quo
” não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantida a reforma da escola estadual.

No que tange à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o Poder Público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, uma vez que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao direito à educação dos administrados.

Isso porque, o direito fundamental à educação deve prevalecer sobre o interesse financeiro do Poder Público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo face a sua garantia constitucional.

Por esse motivo, não é possível acolher a tese do agravante de que a decisão judicial desrespeita as normas financeiras alterando o orçamento planejado pelo Estado, visto que não é possível ceder a argumentos fatalistas que permitam uma captura da Constituição e do mundo jurídico por supostos argumentos econômicos que estariam apenas no campo retórico.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da tutela de urgência em sede de Ação Civil Pública, entendo que resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que se trata de medida essencial e urgente a ser adotada, visando a garantia do direito fundamental à educação de maneira digna e igualitária.

Por fim, quanto ao argumento relativo à ausência de incidência do teto da multa cominatória e a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da ordem, tenho que assiste razão ao agravante. Observa-se que o valor arbitrado pela Juíza de origem em R$10.000,00 (dez mil reais) ao dia sem estabelecimento de limitação não observou o requisito da periodicidade da medida coercitiva, de modo que, levando-se em consideração o parâmetro de proporcionalidade e razoabilidade adotado por esta Casa, deve ela ser limitada ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto ao pedido de dilação do prazo para o cumprimento da ordem, verifico assistir razão parcial ao agravante. Isso porque denota-se do acervo probatório, que a obra a ser executada necessita observar a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, cujos trâmites burocráticos reclamam o prolongamento do interstício imposto ao agravante para o início e conclusão da obra. Assim sendo, entendo como razoável o arbitramento de 6 (seis) meses para o cumprimento da determinação assinalada pela instância de origem, ou seja, que o ente estatal inicie no prazo de 6 (seis) meses as obras de reforma do prédio onde funciona a Escola Estadual de Ensino Fundamental Rotary Club e a conclua no prazo máximo de 12 (doze) meses, sanando os problemas apontados pelos laudos técnicos apresentados.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento apenas para dilatar o prazo para o cumprimento da ordem, que deve ser iniciada no prazo de 6 (seis) meses e ser concluída no prazo máximo de 12 (doze) meses e fixar como teto das astreintes o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2020